Tribunal: STF
Processo: ARE 1471348
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravos contra decisões negativas de admissibilidade de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 17.109, DE 04 DE JUNHO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, QUE INSTITUI O CÓDIGO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NORMA QUE DISPÕE SOBRE PRODUÇÃO E CONSUMO - OFENSA AO PACTO FEDERATIVO - USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO CARACTERIZADA - INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. A Lei nº 17.109, de 04 de junho de 2019, do Município de São Paulo, que institui o Código Municipal de Defesa do Consumidor, versa sobre produção e consumo, matérias que são de competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal (art. 24, V e VIII, CF). Paradigma que se presta ao controle concentrado de constitucionalidade de norma municipal (art. 144 da Constituição do Estado e Tema nº 484 do STF). Regra de processo legislativo de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros.



    2. Em matéria de produção e consumo, aos Municípios cabe suplementar a legislação federal e estadual “no que couber” (art. 30, II, CF). E o que lhes cabe, pelo princípio da preponderância são os assuntos de interesse local. Ausência de interesse local prestigiado na norma, exceto o Capítulo III, que trata da Coordenadoria de Defesa do Consumidor - PROCON Municipal, porquanto os Municípios gozam de autonomia administrativa (art. 18, caput, CF), competindo-lhes privativamente legislar sobre o funcionamento de seus órgãos. Ausência de vício de inconstitucionalidade nos artigos 10, 11, 12, 13 e 14 da referida Lei. 



    3. Não é o fato de a lei municipal ser pior ou melhor, mais ou menos restritiva do que as normas federais ou estaduais vigentes que torna o Município competente para legislar sobre o tema. A competência legislativa exige uma análise prévia à do teor das disposições impugnadas, porque, afinal, a entidade política incompetente não pode editar leis válidas, por mais que sejam bem intencionadas, quaisquer que seja o seu teor.



    4. Instituição da cobrança de emolumentos, que se caracterizam como taxa, devidos pelo registro e encaminhamento de reclamações fundamentadas analisadas pelo Procon Municipal. Ao condicionar a exigência de emolumentos à procedência da reclamação formulada contra o fornecedor - que não é o contribuinte do tributo - o legislador municipal deslocou o fundamento da cobrança, da atuação dos órgãos fiscalizatórios ou prestadores de serviços públicos, para a prática de um ilícito administrativo pelo fornecedor reclamado, o que, por definição, exclui a possibilidade de se tratar de tributo (art. 145, II, CF). Inadmissibilidade. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, em parte.” (e-doc. 3).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 9 e 10).



    3. No extraordinário constante do e-doc. 5, o Município de São Paulo aponta violação aos arts. 30, incs. I e II, 182 e 103, inc. I, da Constituição da República. Argui a ilegitimidade ativa das autoras, afirmando inexistir correlação entre o objeto do pedido e os objetivos institucionais das entidades. Sustenta a irregularidade da representação processual. No mérito, discorre sobre a constitucionalidade da legislação impugnada, tendo em vista a competência dos Municípios para legislar sobre direito do consumidor, quando presente o interesse local. Assevera que os emolumentos estabelecidos na legislação impugnada não se caracterizam como taxa, mas preço público, cuja imposição decorre do poder de polícia inerente à Administração Pública. Requer o provimento do recurso, com a extinção da demanda ou improcedência dos pedidos iniciais.



    4. A Mesa da Câmara Municipal de São Paulo, pelo extraordinário acostado ao e-doc. 13, entende violados os arts. 1º, caput, 5º, inc. XXXII, 24, incs. V e VIII e § 1º, 30, incs. I e II, e 170, inc. V, da Constituição da República. Defende a constitucionalidade da legislação local já indicada, a qual conteria suplementação da legislação federal em matéria de direito do consumidor, havendo harmonia entre ambas. 



    5. Já a Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel) e a Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix), com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, sustentam a inconstitucionalidade dos arts. 13 e 14 da Lei municipal paulista nº 17.109, de 2019. Considera que a Corte de origem “deixou de observar que: (i) as regras dos arts. 13 e 14 da Lei Municipal divergem das regras estabelecidas pela União Federal (Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90 e seu respectivo Decreto Federal nº 2.181/1997)), (ii) a matéria tratada pelos dispositivos não diz respeito à organização de órgãos municipais, e afrontam os princípios da legalidade, do devido processo legal e do direito à honra e à imagem”, além de contrariar o art. 18 da Constituição da República. Consigna que o código municipal do consumidor tem por objetivo corrigir, e não suplementar a legislação federal sobre o tema, sendo com ela incompatível (e-doc. 14)



    É o relatório.



    Decido.



    6. No tocante à preliminar de ilegitimidade ativa das autoras, arguida no recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo, é de se ressaltar que a análise do alegado — inexistência de correlação entre o objeto do pedido e os objetivos institucionais das entidades, e irregularidade de representação processual — somente seria possível a partir do reexame dos documentos pertinentes juntados aos autos, providência, no particular, inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Quanto ao mérito, transcrevo os fundamentos da tese majoritária, no âmbito do TJSP, no tocante aos dispositivos da Lei nº 17.109, de 04 de junho de 2019, do Município de São Paulo: 



    “Como se depreende da leitura, a Lei Municipal nº 17.109/19 versa sobre relações de consumo e direito do consumidor, matérias de competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal: 



    Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:



    (...)



    V - produção e consumo;



    (...)



    VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor,a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.



    O que significa dizer que compete à União estabelecer as normas gerais, que poderão ser suplementadas pelos Estados (art. 24, §§ 1º e 2º, CF). Na ausência de lei federal dispondo sobre as normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena “para atender asuas peculiaridades” (art. 24, § 3º, CF).



    Aos Municípios, por seu turno, cabe suplementar a legislação federal e estadual “no que couber” (art. 30, II, CF). E o que lhes cabe, pelo princípio da preponderância (ou predominância), são os assuntos de interesse local.



    “Interesse local”, ensina HELY LOPESMEIRELLES, “não é interesse exclusivo do Município; não é interesse privativo da localidade; não é interesse único dos munícipes. Se se exigisse essa exclusividade, essa privatividade, essa unicidade, bem reduzido ficaria o âmbito da Administração local, aniquilando-se a autonomia de que faz praça a Constituição. Mesmo porque não há interesse municipal que não o seja reflexamente da União e do Estado-membro, como, também, não há interesse regional ou nacional que não ressoe aos Municípios, como partes integrantes da Federação Brasileira. O que define e caracteriza o 'interesse local', inscrito como dogma constitucional, é a predominância do interesse do Município sobre o do Estado ou da União” (ob. cit., p. 111).



    Da leitura do texto legal impugnado, todavia, e com todas as vênias, não exsurge qualquer interesse local prestigiado na norma, exceto o Capítulo III, que trata da Coordenadoria de Defesa do Consumidor PROCON Municipal.



    Na verdade, o que a lei pretende, como reconhecido nas informações da Câmara Municipal de São Paulo, com base na justificativa apresentada pelo autor do Projeto de Lei nº 126/2016, é “ampliar e fortalecer os direitos do consumidor” (fls. 152, grifei), ou seja,aprimorar a norma geral editada pela União, no uso de competência legislativa concorrente com os Estados e o Distrito Federal (art. 24, V e VIII, CF), que já tratou de forma abrangente, dentre outras questões, das práticas abusivas (art.39 da Lei nº 8.078/1990), das cláusulas abusivas (art. 51 da Lei nº 8.078/1990) e das sanções administrativas (art. 56 da Lei nº 8.078/1990), matérias contempladas na lei impugnada.



    A ausência de interesse local é ilustrada, à evidência, pela comparação da Lei nº 17.109, de 04 de junho de 2019, do Município de São Paulo, com a Lei nº 7.023, de 02 de setembro de 2021, do Município do Rio de Janeiro (diferenças em negrito, e excluído o Capítulo III, sobre o qual se falará mais adiante).



    (...)



    Como se percebe, com exceção do Capítulo III e de menções a São Paulo/paulistano e Rio de Janeiro/carioca, as leis são praticamente idênticas. E se o interesse local do Município de São Paulo é essencialmente igual ao interesse local do Município do Rio de Janeiro, então não se tem interesse local, aqui ou acolá, nem tampouco regional, mas interesse nacional, por transcender as divisas dos Estados. Inadmissível, pois, a edição de lei municipal com base na competência legislativa suplementar dos Municípios (art. 30, II, CF).



    A propósito, a Lei nº 7.023, de 02 de setembro de 2021, do Município do Rio de Janeiro, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,nos seguintes termos (Representação de Inconstitucionalidade nº0003013-36.2022.8.19.0000):



    “Como já pontuou o Eg. STF, conforme o que dispõe o art. 24 da Carta Maior, é atribuição da União legislar sobre normas gerais acerca da proteção ao consumidor. O poder suplementar dos demais entes da federação apenas pormenorizam a questão,complementando-a, mas jamais alterando-a em sua essência ou mesmo estabelecendo regras incompatíveis com a norma geral (ADI 3.623, DJe 04/11/2019).



    O legislador constituinte de 1988, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local, anotou aquela Corte ao ensejo da análise da ADI 6.214, DJe 21/05/2021.



    O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro, portanto, é o princípio da predominância do interesse, não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, mas também em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente ação direta de inconstitucionalidade.



    A própria Constituição Federal, ressaltou o Col. STF, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções,pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e30, inciso I).



    O Parquet em atuação neste Órgão Especial assim consignou:



    No ordenamento jurídico brasileiro, as normas gerais de proteção ao consumidor estão disciplinadas no Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei Federal nº 8.078/1990. Em seu conteúdo, encontram-se relacionadas tanto práticas abusivas adotadas pelo fornecedor de produtos e serviços (art. 39), quanto cláusulas abusivas previstas nos contratos de fornecimento de produtos e serviços (art. 51), o que revela o caráter geral dos assuntos tratados nos incisos da legislação municipal impugnada. Além disso, há normas federais e estaduais editadas anteriormente que perpassam pelos assuntos tratados nos dispositivos objeto desta Representação, como a Lei Federal nº 10.962/2004, que dispõe sobre a oferta e as formas de afixação de preços de produtos e serviços para o consumidor; a Lei Estadual nº 3.669/2001, que obriga os fornecedores de bens e serviços do estado a fixar data e hora para entrega dos produtos ou realização dos serviços aos consumidores; e o Decreto nº 2.181/1997, que versa sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, estabelece normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas do CDC. Dessa maneira,percebe-se que não só existem normas promulgadas pela União com o escopo de estabelecer regras gerais acerca da proteção e defesa do consumidor, como também há leis estaduais que as complementam, cenário que evidencia tanto a regra de competência do art. 24, inciso VIII, parágrafos primeiro e segundo, da CF, quanto a impossibilidade de o Município do Rio de Janeiro prever diretrizes que, no intuito de complementar o arcabouço legal da União e dos Estados, ultrapassem o interesse local. O Eg. STF já decidiu que é inconstitucional lei estadual, distrital ou municipal que verse sobre normas gerais de defesa do consumidor,por ofensa ao art. 24, VIII e §1º, do texto constitucional (ADI 3.623,DJe 04/11/2019). No mesmo sentido: ADI 6.668, DJe 07/03/2022; eADI5.174, DJe28/11/2019.



    Segundo dispõe o art. 30 da CF/88, incumbe aos Municípios organizarem-se e disciplinarem a matéria, em consonância com o interesse local, observados os princípios expressos na Constituição da República e na Constituição estadual respectiva.



    A norma impugnada transborda os limites de interesse do ente municipal, tratando de direito do consumidor, que está previsto na Lei Nacional nº 8.078/90, sendo tal matéria de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, restando, assim, violados o artigo 24, incisos V e VIII e § 2º, da Constituição da República, e o artigo 74, incisos V e VIII e § 2º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, assim como seu art. 358,incisos I e II.



    Compete à União, portanto, editar a norma geral, e aos Estados e ao Distrito Federal, legislar de forma complementar, exercendo tão somente a competência legislativa plena, quando não houver norma geral editada pela União. A lei geral é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, não havendo lacuna a ser colmatada, remanescendo aos Estados e ao Distrito Federal a complementação da lei federal, com o escopo de se adaptar a norma geral às especificidades locais”. 



    Nesse contexto, padece a lei impugnada de inconstitucionalidade formal e material, dada a invasão de matéria cuja competência é privativa da União. O transbordamento de competência entre Órgãos caracteriza o vício formal de iniciativa, traduzindo-se a não observância da regra de competência para edição do ato em inconstitucionalidade orgânica formal. Flagrante, portanto, a violação ao Princípio da Separação de Poderes, previsto no artigo 7º da Constituição Estadual, e no artigo 2º da CRFB/88 violação reflexa -, caracterizado o vício de iniciativa. Ainda que sob a justificativa de proteção do interesse local, a legislação municipal não pode extrapolar os limites de sua competência, e invadir a do Estado e da União, previamente definidas nas respectivas Cartas Constitucionais, devendo limitar-se a complementar, no que lhe couber, a legislação estadual e federal”.



    (...)  



    Como bem sintetizado por THIAGO MAGALHÃES PIRES, “não é o fato de a lei municipal ser pior ou melhor, mais ou menos restritiva do que as normas federais ou estaduais vigentes que tornaria o Município competente para legislar sobre o tema. A competência legislativa exige uma análise prévia à do teor das disposições impugnadas, porque, afinal, a entidade política incompetente não pode editar leis válidas por mais que sejam bem-intencionadas, quaisquer que seja o seu teor” (As competências legislativas na Constituição de 1988, 2015, pp. 241-4).



    Deveras, não é demais lembrar que a Constituição Federal adotou o princípio da predominância do interesse, segundo o qual, como ensina INGO WOLFGANG SARLET, com base na doutrina de José Afonso da Silva, “à União caberão aquelas matérias e questões de predominante interesse geral, nacional, ao passo que aos Estados tocarão as matérias e assuntos de predominante interesse regional, e aos Municípios concernem os assuntos de interesse local” (Curso de Direito Constitucional, RT, 3ª edição, 2014, pág. 805).



    Por outro lado, os Municípios gozam de autonomia administrativa (art. 18, caput, CF), competindo-lhes privativamente legislar sobre o funcionamento de seus órgãos. A princípio, portanto, o Município não só pode como deve tratar do funcionamento da Coordenadoria de Defesa do Consumidor Procon Municipal, órgão integrante do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Nem por isso, porém, o Capítulo III da lei,que trata do tema, é livre de vícios. 



    Nos artigos 15, 16 e 17, o legislador instituiu a cobrança de emolumentos devidos pelo “registro e encaminhamento de reclamações fundamentadas analisadas pela Coordenadoria de Defesa do Consumidor Procon Municipal”. Ênfase no termo grifado.



    Fossem os emolumentos devidos somente pelo registro e encaminhamento de reclamações analisadas pelo Procon Municipal, sem a exigência de que essas reclamações sejam fundamentadas, estar-se-ia diante de um tributo na modalidade taxa: uma prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada (art. 3º do CTN, grifei), devida em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição (art. 145, II, da CF).



    Entretanto, ao condicionar a exigência de emolumentos à procedência da reclamação formulada contra o fornecedor,que não é o contribuinte do tributo, o legislador deslocou o fundamento da cobrança, da atuação dos órgãos fiscalizatórios ou prestadores de serviços públicos, para a prática de um ilícito administrativo pelo fornecedor reclamado, o que, por definição, exclui a possibilidade de se tratar de tributo.



    Tratam os emolumentos, na verdade, de uma sanção administrativa elencada pelo legislador fora do Capítulo II Das Sanções Administrativas. Trata-se de uma espécie de multa ao fornecedor faltoso, exigida em dobro, se a reclamação não for atendida. Nesse caso, os emolumentos padecem da mesma inconstitucionalidade que fulmina as demais sanções administrativas.



    Por essas razões, e pedindo vênia uma vez mais para divergir do eminente relator, meu voto julga procedente, em maior extensão, a ação e declara a inconstitucionalidade da Lei nº 17.109, de 04 de junho de 2019, do Município de São Paulo, salvo os artigos 10, 11, 12, 13 e14, nos termos acima especificados.” (e-doc. 3; grifos acrescidos).



    8. Da leitura do acima transcrito, tem-se que a norma impugnada não se limita a suplementar a legislação federal sobre direito do consumidor, mas supera o teor da lei federal, a fim de ampliar a proteção ali prevista. Esta circunstância implica usurpação constitucional de competência legislativa. 



    9. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. Confira-se o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSUMIDOR. LEI DISTRITAL QUE IMPÕE RESTRIÇÕES AO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OFENSA AO ART. 24, VIII, DA CARTA MAGNA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    I – É inconstitucional lei estadual, distrital ou municipal, que verse sobre normas gerais de defesa do consumidor, por ofender o art. 24, VIII e § 1°, do texto constitucional. 



    II – A lei não pode estabelecer diferenças nos serviços de cadastro de dados de proteção ao crédito que não sejam compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor (norma geral). 



    III – Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente.”



    (ADI nº 3.623/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 11/10/2019, p. 04/11/2019).



    10. Quanto aos emolumentos, mister registrar que, na forma assentada pelo Colegiado de origem, a cobrança instituída pela Lei municipal nº 17.109, de 2019, consubstancia, na verdade, “sanção administrativa”. Assim, não se há de cogitar de taxa, decorrente do poder de polícia, cuja definição depende, justamente, da ausência de caráter sancionatório (“prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” - art. 3º do CTN).



    11. A esse respeito, cito:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. LEI 9.507/2021 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL 3.350/1999 E DECRETO LEI 05/1975. SANÇÃO PROCESSUAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. CORRELAÇÃO ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO. LITIGÂNCIA ABUSIVA E CONTUMAZ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DO NÃO CONFISCO E DA RESERVA LEGAL TRIBUTÁRIA. ACESSO À JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As custas processuais constituem receita tributária da espécie taxa e por esta razão seus valores devem manter relação com os custos dos serviços judiciais prestados. 



    2. Os arts. 15-A e 15-B, caput, constituem invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual (Art. 22, I, CF), pois instituíram sanções processuais diversas da legislação federal para litigantes que abusem do seu direito à prestação jurisdicional e um procedimento novo para requisição do benefício de gratuidade de justiça. 



    3. Não incorre em inconstitucionalidade a legislação estadual que acresce a alíquota máxima das custas judiciais às causas de maior vulto econômico e provavelmente grande complexidade técnica. 



    4. Os Arts. 15-F, 15-G, 15-H e 15-I, da Lei 3.350/1999; e 135-D, 135-E, 135-F, 135-G e 135-H, do Decreto Lei 05/1975, ferem a constituição, pois o critério adotado para contagem em dobro não é o serviço prestado, e sim a qualidade do usuário do serviço, havendo violação ao art. 145, II, da CRFB. 



    5. O Art. 33-A da Lei 3.350/99 respeita o parâmetro jurisprudencial ao fixar multa de 100% para litigantes que deixarem de pagar as custas processuais, não violando o princípio do não confisco. 



    6. Não foi delegada ao TJRJ a função de estabelecer o valor das custas e das taxas judiciárias, apenas lhe foi atribuída a tarefa de fixar critérios para a classificação das causas de grande vulto econômico e alta complexidade, o que permitirá aos litigantes e advogados saberem quando serão devidas custas em dobro, não havendo violação à legalidade tributária. 



    7. O reajuste das custas e taxas realizado pela Lei 9.507/21 foi necessário e proporcional para corrigir o descompasso entre os valores cobrados pelo TJRJ e os gastos com os serviços prestados, e entre os valores cobrados por ele e os demais tribunais de justiça do país. 8. Não é necessário que a inconformidade existente entre o Art. 113, parágrafo único, “g”, do Decreto Lei 05/1975, e o Art. 54 da Lei Federal 9.099/1995, seja sanada por meio da declaração de inconstitucionalidade da norma estadual, aplicando-se o princípio da especialidade. Não há qualquer referência a Lei dos Juizados Especiais. 



     9. Pedido julgado parcialmente procedente, a fim de declarar a inconstitucionalidade dos Arts. 15-A; 15-B, caput; 15-F a 15-I, da Lei 3.350/99 e 135-D a 135-H, do Decreto Lei 05/75, do Estado do Rio de Janeiro, acrescidos respectivamente pelos Arts. 1º e 2º, da Lei 9.507/2021, do Estado do Rio de Janeiro.”



    (ADI nº 7.063/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 06/06/2022, p. 22/06/2022).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 1.233/2018, DO ESTADO DE RORAIMA. ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. TAXA DE RELIGAÇÃO E PRAZO PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA PARCIAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA QUANTO AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES E SANÇÕES NÃO PREVISTAS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO FIRMADOS ENTRE A EMPRESA CONCESSIONÁRIA E A UNIÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I - Proposta de conversão da análise da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando que a presente ação direta encontra-se devidamente instruída e observando-se a economia e a eficiência processual. Precedentes. 



    II - A Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica – Abradee possui legitimidade ativa parcial para questionar a constitucionalidade da Lei 1.233/2018, do Estado de Roraima. Ausência de pertinência temática para a discussão da constitucionalidade da proibição de cobrança da taxa de religação de água. 



    III – A lei estadual, ao estabelecer a proibição da cobrança de taxa de religação de energia elétrica, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento, interferiu na relação contratual estabelecida entre essa concessionária e a União, constituindo verdadeira invasão da competência privativa do ente federal, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal, para legislar sobre energia elétrica. Precedentes. 



    IV - ADI conhecida em parte e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões “energia elétrica e” e “energia elétrica ou”, constantes dos arts. 1°, caput, e 2°, caput , respectivamente, da Lei 1.233/2018, do Estado de Roraima.”



    (ADI nº 6.190/RR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 22/09/2020, p. 06/10/2020).



    12. Por fim, no tocante à inconstitucionalidade dos arts. 13 e 14 da Lei municipal paulista nº 17.109, de 2019, indicada pelas recorrentes Associação Nacional das Operadoras Celulares (Acel) e a Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix), tenho como não demonstrada a alegada violação a preceito a dispositivo constitucional.



    13. Assentou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que o referido regramento não contraria a disciplina federal do tema, no particular. Eis o que consta do acórdão recorrido:



    “Art. 13 e 14 - Do atendimento ao consumidor



    Esses artigos tratam da implantação da Política Municipal de defesa do consumidor e procedimentos de atuação, dentro da competência municipal.



    (...)



    A lei municipal ora impugnada não vai além do preceituado na lei federal e, inclusive segue a mesma redação do quanto especificado no art. 9º, § 6º, da Portaria Normativa nº 21, 12 de abril de 2005, do Procon do Estado de São Paulo(...).”



    14. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem assentou que os dispositivos impugnados limitam-se a disciplinar a atuação do órgão municipal de defesa do consumidor, nos termos da competência legislativa do ente federado. 



    15. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessária a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    16. Acrescente-se que o entendimento lançado pelo TJSP está em consonância com a jurisprudência do STF, na forma dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. COMPOSIÇÃO DE PREÇO. DIREITO À INFORMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. ARTIGO 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERESSE LOCAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Os municípios possuem competência legislativa suplementar para normas que tratem de interesse local relativo a direito do consumidor, por força dos art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal. Precedentes. 2. As exigências previstas na lei municipal questionada visam densificar o direito à informação, o qual conta com guarida constitucional no art. 5º , XIV, da Constituição da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.378.744-AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 23/02/2023).



    “DIREITO CONSITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIOS. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre consumo em âmbito local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (RE nº 1.253.840-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020).



    17. Ante o exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janei